Tribunal: TJES
Processo: 5026814-88.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026814-88.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MSC Mediterranean Logística Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em Ação Anulatória de Débito Fiscal, mantendo a validade do Auto de Infração nº 5.044.217-7 e da multa aplicada por ausência de escrituração de documentos fiscais no SPED Fiscal. A embargante alegou omissões e contradições quanto à análise do caráter confiscatório da multa, da inexistência de dano ao erário, da natureza da penalidade, da proporcionalidade da sanção e da base de cálculo utilizada, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar as teses suscitadas pela contribuinte; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado delimitou expressamente as controvérsias recursais e examinou as teses relativas à denúncia espontânea, ao caráter confiscatório da multa e à suspensão dos efeitos do protesto da CDA.

A decisão reconhece que a retificação do SPED Fiscal ocorreu após o início do procedimento fiscalizatório, circunstância que afasta a caracterização da denúncia espontânea prevista na legislação aplicável.

O Colegiado afirma que a autorização administrativa para retificação da escrituração não homologa as informações prestadas nem afasta infração tributária já consumada.

A decisão aplica o art. 136 do CTN para concluir que a responsabilidade pela infração independe da intenção do agente e da efetiva ocorrência de prejuízo ao erário.

O acórdão examina a proporcionalidade da penalidade e afasta o alegado efeito confiscatório da multa à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente do Tema 487 da repercussão geral.

A ausência de acolhimento das teses da parte não configura omissão, sendo suficiente que o órgão julgador enfrente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao próprio julgado, não se confundindo com divergência entre a interpretação adotada pelo órgão julgador e aquela defendida pela parte.

A pretensão deduzida nos aclaratórios busca apenas novo juízo valorativo sobre matérias já decididas, finalidade incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

O enfrentamento fundamentado das questões essenciais ao julgamento afasta a alegação de omissão, ainda que o órgão julgador rejeite as teses da parte.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao próprio pronunciamento judicial.

A retificação de escrituração fiscal realizada após o início da fiscalização não caracteriza denúncia espontânea.

A responsabilidade por infração tributária independe da intenção do agente e da ocorrência de efetivo prejuízo ao erário.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade do acórdão unânime deste Colegiado que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência da ação anulatória de débito fiscal e reconhecendo a legitimidade do Auto de Infração nº 5.044.217-7, bem como da multa aplicada em razão do descumprimento de obrigação tributária acessória.

Em breve resumo, a embargante ajuizou ação anulatória visando desconstituir auto de infração lavrado pelo Estado do Espírito Santo em razão da ausência de escrituração de documentos fiscais no SPED Fiscal. Sustentou que promoveu a retificação das informações antes da constituição definitiva do crédito tributário, defendendo a incidência do art. 147, §1º, do CTN e a consequente exclusão da penalidade. Subsidiariamente, alegou o caráter confiscatório e desproporcional da multa aplicada. Julgada improcedente a demanda, interpôs apelação, a qual foi desprovida por esta Câmara. Contra esse acórdão foram opostos os presentes embargos de declaração.

Pois bem.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não se prestam os aclaratórios à rediscussão do mérito da causa nem à manifestação de mero inconformismo da parte com a solução adotada pelo órgão julgador.

No caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios apontados pela embargante.

Observa-se que o decisum embargado delimitou expressamente as questões submetidas à apreciação desta Câmara, consignando que a controvérsia recursal envolvia: (i) a caracterização ou não da denúncia espontânea diante da retificação do SPED Fiscal após o início do procedimento fiscalizatório; (ii) o alegado caráter confiscatório da multa aplicada; e (iii) a manutenção da suspensão dos efeitos do protesto da CDA.

Na sequência, o acórdão enfrentou diretamente cada uma dessas matérias.

Quanto à tese principal da apelação, registrou-se expressamente que a retificação promovida pela contribuinte ocorreu após o início do procedimento fiscal, circunstância suficiente para afastar a caracterização da denúncia espontânea, nos termos dos arts. 798 e 808 do RICMS/ES. Consignou-se, ainda, que a autorização administrativa para retificação da escrituração não implica homologação das informações prestadas nem afasta infração já consumada.

Também foi apreciada a alegação de boa-fé da contribuinte, tendo o Colegiado consignado que a responsabilidade tributária decorrente da infração independe da intenção do agente e da efetiva ocorrência de dano ao erário, em conformidade com o art. 136 do Código Tributário Nacional.

No tocante à multa aplicada, o acórdão igualmente apreciou a insurgência recursal ao concluir que a penalidade observou os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade admitidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente à luz do Tema 487 da repercussão geral, afastando a alegação de efeito confiscatório.

A partir dessa constatação, percebe-se que as matérias agora reiteradas nos embargos não deixaram de ser examinadas pelo Colegiado.

Na realidade, a embargante pretende que esta Câmara realize novo juízo valorativo sobre os mesmos argumentos já analisados quando do julgamento da apelação, especialmente aqueles relacionados à inexistência de prejuízo ao erário, à alegada natureza exclusivamente formal da infração, à boa-fé da contribuinte, à proporcionalidade da multa e à interpretação do Tema 487 do STF.

Todavia, a circunstância de o órgão julgador não acolher a tese defendida pela parte não configura omissão.

O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões relevantes e necessárias à solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu no presente caso.

Decerto, inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão aprecia fundamentadamente a controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

Também não há contradição interna no julgado.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela existente entre premissas ou conclusões do próprio pronunciamento judicial. Não se confunde com a alegada incompatibilidade entre a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador e aquela defendida pela parte.

No caso dos autos, o acórdão manteve absoluta coerência lógica ao reconhecer que a retificação ocorreu após o início da fiscalização, concluir pela inexistência de denúncia espontânea e afirmar que a autorização para retificação não possui o efeito de afastar a infração anteriormente consumada.

Assim, o que se extrai dos aclaratórios é inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia, providência incompatível com a estreita via integrativa prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo violação aos dispositivos constitucionais e legais invocados pela embargante.

Diante de todo o arrazoado externado,
conheço dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)